Tribunal: STF
Processo: HC 211390
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. O reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo no julgamento de recurso ordinário em habeas corpus pressupõe ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido.